Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA. ARTIGOS 833 E 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Além da verba salarial (artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil), o inciso X do art. 833 também define impenhorabilidade dos valores existentes em caderneta de poupança, porquanto constituem reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais.
2. Nos termos do art. 854, § 3o do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, CPC.
3. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento.
4. Assim, tem-se que somente a quantia de R$ 19,88 (dezenove reais e oitenta e oito centavos) depositada na conta bancária do NU PAGAMENTOS S/A é protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.